Tribunal: STF
Processo: RE 593261
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   INCIDÊNCIA SOBRE HABILITAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.